Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). RESPONSABILIDADE DO CEDENTE E CEDIDO.
1. O contrato de factoring encerra a operação em que, por cessão convencional, o cliente transfere para a empresa especializada em fomento mercantil, mediante venda com o pagamento à vista, os créditos derivados do exercício da própria atividade empresarial na relação comercial com a sua clientela, que são os sacados e os devedores na transação mercantil.
2. Consoante o Código Civil, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor (art. 296), embora, na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu (art. 295). Assim, ressalvado o ajuste diverso, a princípio, face a não solvência do devedor, não há falar em direito de regresso contra o cedente no contrato de factoring, por natureza a título oneroso, até porque o risco do faturizador é inerente à sua atividade.
3. Em regra a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada, baseada no mero inadimplemento de título transferido, entretanto, no caso, o contexto dos autos leva a crer na inexistência dos créditos cedidos por falta de lastro em relação jurídica subjacente, e, de outro lado, a faturizada assumiu a responsabilidade de recompra dos títulos nas hipóteses de vícios ou não pagamento. Daí a condenação da faturizada, ao contrário do cedido/sacado, em relação ao qual o juízo a quo não vislumbrou prova de relação jurídica com o cedente dos títulos.
4. Conquanto a responsabilidade da faturizada pelo vício de existência dos créditos cedidos e, ainda, pela obrigação de recompra e liquidação dos títulos, não podendo presumir a solidariedade porque apenas resulta da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, a disposição contratual entre faturizada e faturizadora não alcança o sacado que não anuiu ao contrato, para obrigar-lhe ao pagamento dos títulos de crédito cedidos nesse contrato. Neste quadro, a responsabilidade do sacado na obrigação cambial adviria do aceite formal ou presumido, sem o qual não pode haver cobrança sustentada nas duplicatas. Todavia, além de negativa do sacado quanto aos serviços em que se embasam as duplicatas, no caso carecem os autos de prova para demonstrar a obrigação cambial.
5. Em nada favorece a alegação de e-mail enviado pelo suposto administrador do cedido/sacado, haja vista que a ciência do cedido não se presta à legitimação do crédito, porquanto a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna uma dívida inexigível, na interpretação do art. 290 do Código Civil. Logo, a prova da notificação ao suposto devedor na duplicata não supre a necessidade de prova da relação jurídica subjacente, segundo a qual a duplicata foi emitida, em especial a demonstração do serviço prestado. Ademais, sequer constam dados designativos do aludido emissor da mensagem eletrônica a fim de demonstrar a representação do condomínio réu.
6. Contraditória a pretensão de reaver o crédito, ao mesmo tempo, do cedente dos títulos e do devedor originário (cedido), seja porque, em caso de vício de existência dos créditos cedidos, não há falar em exigi-los de quem figurou indevidamente como sacado; seja porque, em caso de recompra dos títulos cedidos no contrato de factoring, ao cedente, então titular do direito, cabe procurar a satisfação junto ao devedor.
7. Apelação conhecida e não provida.